Tribunal: TJDFT
Processo: 0715813-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0715813-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS DO CENTRO OESTE E TOCANTINS ( EM LIQUIDACAO EXTRA JUDICIAL) AGRAVADO: IMPLANEWS PRODUT0S MEDICO HOSPITALAR LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MÉDICAS DO CENTRO-OESTE E TOCANTINS (EM LIQUIDAÇÃO) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0717581-85.2018.8.07.0001, indeferiu o pedido de nova suspensão do feito em razão da liquidação extrajudicial da agravante, nos seguintes termos (ID 122664942 do processo originário): “O pedido de nova suspensão do feito em razão da liquidação extrajudicial da ré deve ser indeferido. A Assembleia realizada em 19/11/2021 (Ata de id 115284352) previu apenas a continuidade dos trabalhos de liquidação, sem a estipulação de prazos. Não é razoável que o processo continue suspenso, indefinidamente, em razão da liquidação extrajudicial da ré. Verifico que já fora deferida a suspensão por 3 (três) vezes sem que a liquidação fosse concluída. Tenho, pois, que o art. 76 da Lei 5.746/71 não mais se aplica à hipótese. Cito precedente: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL EM RAZÃO DO PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. UNIMED CENTRO-OESTE E TOCANTINS. PRORROGAÇÃO POR MAIS UM ANO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MÉDICAS DO CENTRO-OESTE E TOCANTINS (EM LIQUIDAÇÃO) em face de decisão proferida pelo 3o Juizado Especial Cível de Brasília, nos autos do processo n.o 0028482-84.2013.8.07.0016, em fase de cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de prorrogação do prazo de suspensão do feito por mais 1 (um) ano. 3. A agravante relata que "está em processo de liquidação extrajudicial, nos termos da Lei Federal n.o 5.764/71. Assim, conforme prevê o artigo 76 da referida lei, a suspensão processual pelo período de 01 (um) ano revela-se necessária e imprescindível à realização dos levantamentos, registros e apontamentos que o procedimento liquidatório legalmente exige da empresa em liquidação." 4. Alega que, uma vez não levada a termo a continuidade da suspensão das ações e execuções movidas contra a agravante, ter-se-ia um desrespeito ao princípio da igualdade entre os credores, dificultando os resultados equânimes da liquidação extrajudicial. 5. Afirma que a suspensão do cumprimento de sentença encontraria previsão legal nos artigos 921, inciso I, e 313, inciso V, alínea "b", ambos do CPC. 6. Requer, em sede de tutela recursal, a imediata suspensão do feito originário, e, por fim, a confirmação da liminar, dando-se provimento ao agravo, para se determinar a suspensão do cumprimento de sentença, pelo prazo de 1 (um) ano. 7. Decisão de ID 28923103 indeferiu o pedido de tutela recursal. 8. Sem contrarrazões ao agravo. 9. A Lei no 5.764/71, que define a Política Nacional de Cooperativismo e institui o regime jurídico das sociedades cooperativas, estabelece a suspensão de todas as ações contra a cooperativa, pelo período de 01 (um) ano a contar da data da publicação no Diário Oficial da Ata da Assembleia que deliberou acerca da liquidação ou da decisão do órgão executivo federal, prorrogável por mais um ano (art. 76). 10. Considerando que a tramitação do cumprimento de sentença na origem foi suspenso por 1 (um) ano e prorrogado por mais 1 (ano), nos termos da decisão agravada, mostra-se inviável a concessão de novo período de sobrestamento da demanda, à míngua de previsão normativa. Nesse sentido: acórdão 1341841, 07028057820218070000, Rel. JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, julgado em 26/05/2021, dje 31/05/2021; acórdão 1321262, 07501247620208070000, Rel. ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, julgado em 24/02/2021, dje 09/03/2021. 11. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1384613, 07249304020218070000, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/11/2021, publicado no DJE: 19/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, o feito deve prosseguir. Fica a parte credora intimada a dar prosseguimento ao feito, indicando outros bens da parte devedora passíveis de penhora, trazendo planilha atualizada do débito, no prazo de quinze dias, sob pena de suspensão do feito na forma do artigo 921, § 1o, do CPC.” Em suas razões recursais (ID 35401263), a agravante afirma que o processo estava suspenso, em virtude do procedimento de liquidação extrajudicial da executada/agravante. Afirma que pugnou pela prorrogação do prazo de suspensão pelo período de mais um ano, nos moldes do artigo 76 da Lei 5.764/71. Argumenta que a suspensão se mostra necessária, pois a agravante está em processo de liquidação e não concluiu a realização dos levantamentos, registros e apontamentos que o procedimento liquidatório exige. Noticia que a Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 19/11/2021 concluiu que deve haver a continuidade da liquidação, tendo o período inicialmente estabelecido sido insuficiente para encerrar o procedimento liquidatório da cooperativa. Argumenta que a suspensão das ações judiciais visa estabelecer o concurso universal dos credores, visando garantir-lhes igualdade de condições. Discorre sobre o direito aplicável à espécie e transcreve jurisprudência que entende respaldar o seu pedido. Por fim, requer a antecipação de tutela recursal para determinar a suspensão do processo executivo pelo prazo de 1 (um) ano. No mérito, que seja provido o recurso para determinar a suspensão da execução pelo prazo de 1 ano. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. O art. 76 da Lei 5.764/71, que define a Política Nacional de Cooperativismo e institui o regime jurídico das sociedades cooperativas, prevê sobre a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano, prorrogável por mais um ano. Vejamos: “Art. 76. A publicação no Diário Oficial, da ata da Assembléia Geral da sociedade, que deliberou sua liquidação, ou da decisão do órgão executivo federal quando a medida for de sua iniciativa, implicará a sustação de qualquer ação judicial contra a cooperativa, pelo prazo de 1 (um) ano, sem prejuízo, entretanto, da fluência dos juros legais ou pactuados e seus acessórios. Parágrafo único. Decorrido o prazo previsto neste artigo, sem que, por motivo relevante, esteja encerrada a liquidação, poderá ser o mesmo prorrogado, no máximo por mais 1 (um) ano, mediante decisão do órgão citado no artigo, publicada, com os mesmos efeitos, no Diário Oficial.” Consoante se extrai da interpretação da normativa aplicável ao caso em comento, a suspensão das ações judiciais, em virtude de processo de liquidação, possui prazo determinado de 1 (um) ano, com possibilidade de prorrogação por mais um ano. Contudo, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que, no caso em comento, já foram deferidas três suspensões. A primeira decisão deferiu a suspensão do feito até 19/11/2019 (ID 29409140 e ID 45937853 dos autos de origem). A segunda decisão proferida pelo juízo a quo prorrogou o prazo de suspensão até 03/10/2020 (ID 51500820). Por fim, foi proferida decisão prorrogando a suspensão da execução por mais um ano, cujo término do prazo se deu em 17/10/2021 (ID 83108573 dos autos de origem). Assim sendo, verifica-se que já transcorreu o prazo legal de suspensão previsto na legislação. Deve-se ponderar, ainda, que a prorrogação de sucessivas suspensões é prejudicial aos interesses do credor, uma vez que pode retardar e dificultar o recebimento do crédito exequendo. A orientação que o egrégio Tribunal de Justiça tem adotado, em casos semelhantes, é pela impossibilidade de se conceder nova suspensão, após o prazo legal. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DETERMINAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA COOPERATIVA. ARTIGO 76 DA LEI 5.764/71. PRORROGAÇÃO POR MAIS DE DOIS ANOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Determinada a suspensão dos processos contra a cooperativa na forma do artigo 76 da Lei 5.764/71 por um ano e prorrogada por mais um ano nos termos do parágrafo único do mesmo dispositivo legal, é vedada nova prorrogação. 2. Rejeitou-se a preliminar e negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1371550, 07073067520218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2021, publicado no DJE: 22/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. NULIDADE. DECISÃO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COOPERATIVA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ART. 76 DA LEI No 5.764/1971. PLEITO DE PRORROGAÇÃO DA SUSPENSÃO DO PROCESSO. QUARTO PERÍODO CONSECUTIVO DE SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1 - À luz do princípio da congruência imperante na legislação processual civil, deve o magistrado decidir a lide nos moldes propostos pela parte, sendo-lhe defeso analisar a pretensão de maneira aquém (citra ou infra petita), fora (extra petita) ou além (ultra petita) do que foi postulado. Significa, pois, que deve ser observada a adstrição da decisão ao provimento jurisdicional deduzido, conforme previsto no art. 492 do CPC. No caso concreto, não há de se falar em apreciação de pedido distinto daquele apresentado pela parte e decisão extra petita, porquanto o comando nela exarado circunscreveu-se aos limites do pleito deduzido pela parte, não o sobrepujando. 2 - De acordo com a jurisprudência do STJ e desta Corte de Justiça, o art. 76 da Lei no 5.764/1971 deve ser interpretado de forma restritiva, de modo a somente autorizar a suspensão das ações em desfavor da cooperativa submetida ao regime de liquidação extrajudicial pelo período de um ano, prorrogável por, no máximo, mais um ano. Assim, resta defeso ao Juiz prorrogar sucessivamente o referido prazo suspensivo. Preliminar rejeitada. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão 1411907, 07406609120218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 11/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. suspensão do processo. Prorrogação. art. 76, parágrafo único, da Lei 5.746/71. NOVA SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O pedido de prorrogação da suspensão do processo é fundamentado no art. 76, parágrafo único, da Lei 5.746/71. Conforme expressamente assinalado no diploma legal, a prorrogação é admitida apenas uma vez e por mais 1 (um) ano, prazo esse já deferido e esgotado. 2. Assim, superado o prazo legal, haveria a possibilidade de nova suspensão, mas agora por ato consensual entre as partes. Contudo, essa não é a realidade dos autos, uma vez que o credor se opôs ao requerimento. 3. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou em situação semelhante, quando concluiu pela impossibilidade de nova prorrogação ao arrepio da lei (REsp 1833613/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 20/11/2020). 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1389716, 07250975720218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2021, publicado no DJE: 9/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, entendo que não restou demonstrada a probabilidade do direito invocado, ao menos nesta fase de cognição sumária. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Brasília, 20 de maio de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora